Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703078-48.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ALVES BATISTA APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO 1. Apelação interposta por Márcio Alves Batista contra a sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e resolveu o mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC (ID no 29648127, págs. 1-5). 2. Como consequência da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. 3. Por essa razão, o apelante não providenciou o preparo e reitera a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça em seu recurso (ID no 29648130). 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, mediante a juntada de documentos atualizados que demonstrassem a alegada hipossuficiência de renda (ID no 29740380). 5. O prazo, contudo, transcorreu sem a manifestação do apelante, conforme se observa na certidão de ID no 30049203. 6. Cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 10. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que atualmente ainda é hipossuficiente de renda, de modo que o eventual recolhimento do preparo possa prejudicar a sua subsistência ou de sua família. 17. Mesmo devidamente intimado (ID no 29796735), deixou de apresentar os documentos solicitados, inviabilizando a manutenção do benefício excepcional da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 18. Revogo a gratuidade de justiça concedida ao apelante em razão da ausência de pressupostos fáticos e legais para a manutenção do benefício. 19. Intime-se o apelante, Márcio Alves Batista, para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (art. 101, §2o do CPC). 20. Após, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO